Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721265-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. Majoração. Intimação pessoal. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de cobrança de multa. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) se incidem astreintes no período entre a prolação da sentença confirmatória de obrigação de fazer, deferida liminarmente, e a intimação pessoal do devedor no cumprimento de sentença; (ii) a possibilidade de reduzir o valor das astreintes. III. Razões de decidir. 3. Para a incidência da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial, é necessária a intimação pessoal da parte devedora, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. 4. É necessária nova intimação pessoal da devedora quando a sentença majora substancialmente o valor das astreintes anteriormente fixadas em decisão liminar. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É necessária nova intimação pessoal da devedora quando a sentença majora substancialmente o valor das astreintes anteriormente fixadas em decisão liminar, considerando sua natureza coercitiva”. A recorrente alega violação ao artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo não ser necessária a reiteração da intimação da parte recorrida em razão da majoração das astreintes arbitradas na decisão liminar confirmatória de obrigação de fazer. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Suscita, ainda, distinguishing em relação ao tema 1.296 dos recursos repetitivos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 513, §2o, inciso I, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025